Tribunal: TJSP
Processo: 2059103-64.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO DE COISA COMUM. Acórdão que manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente. Insurgência do agravante, alegando contradição. Desacolhimento. Inexistência de vício. Pronunciamento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado. Prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.